Tribunal: STF
Processo: HC 262317
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.261/SC, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990). 



    De acordo com a denúncia:



    [...] os denunciados, com envolvimento do nominado adolescente, escolheram uma kitchenette próxima à Servidão Laranjeiras/Sombreiros, no bairro Capoeiras, como ponto de armazenamento e venda do entorpecente a terceiros, bem como reuniram aparelhos celulares para tornar mais eficiente a comercialização clandestina e, ainda, adquiriram arma de fogo e munições para resguardar a prática delitiva e guardar com segurança drogas e valores angariados. 



    II. No dia 13 de março de 2018, por volta das 11h30, em razão de informes sólidos indicando o armazenamento de drogas e artefatos bélicos na residência acima indicada, localizada no bairro Capoeiras, nesta Capital, policiais civis se deslocaram até o local. 



    Em busca domiciliar, foi constatado pelos agentes públicos que os denunciados Jean de Oliveira Silva, Maicon Douglas da Silva e o adolescente Vítor Vinícius Lemos Gomes (nascido em 19/12/2003) tinham em depósito e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 393 (trezentos e noventa e três) comprimidos de cor rosa e 4 (quatro) fragmentos de comprimidos, todos da droga 3,4-Metilenodioximetanfetamina (MDMA) ou 'ecstasy' - conforme Auto de Exibição e Apreensão de p. 8 e Laudo de Constatação n. 241/2018 de p. 27. 



    A droga apreendida é substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica e era destinada ao tráfico pelos denunciados, os quais envolveram nessa prática o adolescente Vítor, de 14 anos de idade. 



    Foram apreendidos na ação policial dois telefones celulares em poder dos agentes, utilizados para prática do crime de tráfico, bem como R$67,00 (sessenta e sete reais) em espécie e um notebook da marca Samsung - produtos do crime em tela, desenvolvido em conjunto pelos denunciados e o adolescente. 



    III. Foi constatado ainda diante das buscas na ação policial, que os denunciados e o adolescente Vitor Vinícius, ajustados que estavam, possuíam e mantinham sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um revólver da marca Taurus, n. QD65552, calibre .22; 19 (dezenove) munições de calibre .22 e também 6 (seis) munições de calibre 9mm, estas de uso restrito, conforme legislação em vigor – conforme Auto de Exibição e Apreensão da p. 8. 



    IV. Nas mesmas condições de tempo e lugar do fato III, os denunciados Jean e Maicon Douglas corromperam o adolescente Vitor Vinícius Lemos Gomes, nascido em 19/12/2003 e, portanto, menor de 18 (dezoito), com ele praticando o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, antes descrito.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público para:



    afastar a causa de especial diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e reconhecer a majorante relativa ao envolvimento de adolescente, tal como, de ofício, desclassificar o crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, para aquele previsto no art. 12 da referida espécie normativa, readequando-se as reprimendas impostas [...] a Jean de Oliveira Silva para sete anos, nove meses e vinte dias de reclusão, um ano de detenção, por infração ao preceito dos arts. 33, caput, combinado com art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas, 12 do Estatuto do Desarmamento, 244-B, caput, da Lei 8.069/1990. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Interno, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Tratando-se de condenação já transitada em julgado, mostra-se inviável o conhecimento do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus tendente a reapreciar posicionamento exarado por colegiado estadual. Precedentes. 



    2. Uma vez que o habeas corpus foi impetrado nesta Corte, após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante busca a concessão da ordem para que “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão do TJSC, aplicando-se a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente